Tribunal: STF
Processo: ARE 1586236
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROLATADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco proferido em agravo interno, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TEMA Nº 793/STF. SOLIDARIEDADE DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEOCATE. ART. 196 DA CF/88. SÚMULA Nº 18 DO TJPE. (...)” (e-doc. 8, p. 12-13).

2. No recurso extraordinário, o Município de São João alegou violados os arts. 2º, 5º, caput, 37, caput, e 196 da Constituição da República, sob o argumento de que o entendimento do Tribunal de origem “abre espaço para um perigoso precedente, porquanto qualquer um que recebesse o indeferimento de seu pleito sob a mesma argumentação, por parte do Poder Público, ingressaria no Judiciário para conseguir a medicação ou fórmula não endossada pelo Ministério da Saúde, o que, além de tornar inócuos todos os estudos técnicos realizados por este para verificar a indispensabilidade de determinados medicamentos a fim de elencá-los na lista oficial, permitiria ao Poder Judiciário a invasão constante de tal competência do Poder Executivo, violando, evidentemente, o princípio fundamental da separação dos poderes” (e-doc. 14).

3. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 18).

4. O 2º Vice-Presidente do TJPE não admitiu o apelo extremo (e-doc. 20), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 21).

É o relatório. 

Decido.

5. O acórdão recorrido foi formalizado em sede de agravo interno interposto contra decisão de não provimento de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento do Juízo da Vara Única da Comarca de São João/PE, por meio da qual foi deferido o pleito de antecipação de tutela relativamente ao fornecimento do suplemento alimentar Neocate LCP (e-doc. 8).

6. De acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF, não cabe recurso extraordinário contra decisão pela qual se defere ou indefere liminar e antecipação de tutela. Confiram-se os seguintes precedentes do Plenário desta Corte, formalizados em casos semelhantes ao presente:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não cabimento de recurso extraordinário contra decisão em que se deferiu liminar. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.227.073-AgR/PB, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 20/11/2019, p. 04/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM (ART. 542, § 3º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram impugnados pelo Agravante, que se limitou a reiterar os argumentos apresentados na inicial. Precedentes. 2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(AC nº 2.117-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 17/02/2010, p. 12/03/2010).

7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator